Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-41.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022079-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (EMBARGANTE), VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.524.161/0001-59 (EMBARGADO), PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.460.956/0001-40 (EMBARGADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1022079-41.2021.8.11.0000 aviado na “TUTELA ANTECIPADA DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C.C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO” de n. 1039629-23.2021.8.11.0041 onde litiga com VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A E OUTRO perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 129661155 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno e o agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 130985178 o cancelamento do protesto realizado pelas Embargadas bem como suspender a realização de novos protestos pelas Embargadas; o arbitramento de aluguel mínimo provisório no importe de R$ 27.389,13 (vinte e sete mil trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos); autorizar a Embargante a depositar os valores dos aluguéis vincendos em juízo, devendo estes serem levantados somente com o trânsito em julgado da sentença; com o depósito em juízo dos aluguéis vincendos seja emitida ordem para proibir o despejo da Embargante até o deslinde do feito, bem como realizar o prequestionamento do ataque sofrido ao artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO, ajuizada por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA em face de VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, aduzindo que é uma concessionária de veículos e, em razão de contrato de locação, faz uso do imóvel das requeridas desde 31/10/2014, tendo sido renovado em 31/10/2019.

Alega, ainda, que atualmente paga o valor de R$ 54.778,27 pela locação de uma loja de 1.070,21m2, equivalendo a R$ 51,18 o metro quadrado, o que exorbita aos valores praticados em mercado, e que, devido ao cenário econômico, buscou junto às requeridas uma readequação dos valores, contudo, as tentativas restaram infrutíferas.

Ajuizou a demanda pugnando, em sede de antecipação de tutela, (1) pela expedição de ofício on-line ao Cartório de Protesto de Cuiabá – 4º Ofício para cancelamento da ordem de protesto nº 176124, a vencer em 09/11/2021, no valor de R$ 56.568,42, para qual a Autora efetuará o depósito do valor integral; (2) pela intimação das Requeridas para que se abstenham a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, para qual esta depositará o valor integral da locação de R$ 54.778,27, vencível em 10/11/2021; (3) pelo deferimento e fixação do aluguel mínimo provisório em R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos) ou outro, deferindo o depósito de aluguéis vincendos em juízo com o fim de evitar novos protestos em nome da Autora, determinando de igual forma que as Requeridas se abstenha a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, bem como e em especial, afastar eventual ordem de despejo até transito em julgado.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu por indeferir o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de provas quanto aos requisitos necessários para sua concessão. Contudo, restou silente quanto a solicitação de depósito em juízo das parcelas vincendas, razão pela qual a parte autora tem assim procedido.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual, após distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos, etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, em face da decisão proferida na Tutela Antecipada Antecedente Ação Monitória nº 1039629-23.2021.8.11.0041, em trâmite perante a Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de VALE NEVADO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e evidência formulado no sentido de determinar (i) a expedição de ofício on -line ao Cartório de Protesto de Cuiabá – 4º Ofício para cancelamento da ordem de protesto nº 176124, a vencer em 09/11/2021, no valor de R$ 56.568,42, para qual a Autora efetuará o depósito do valor integral nos embargos à ação monitória; (ii) a intimação das Requeridas para que se abstenham a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, para qual esta depositará o valor integral da locação de R$ 54.778,27, vencível em 10/11/2021 e (iii) o deferimento e fixação d o aluguel mínimo provisório em R$ 27.389,13 ou outro, deferindo que os próximos aluguéis sejam feitos os depósitos em juízo, determinando de igual forma que as Requeridas se abstenha a apontar para protesto o nome e/ou CNPJ da Autora, bem como e em especial, afastar eventual ordem de despejo até transito em julgado .

Em apertada síntese alega que (i) o que se discute é o arbitramento de aluguel para a readequação do valor de mercado que se encontra extremamente excessivo face aos demais imóveis similares ao em uso pela Agravante, acostando parecer técnico demonstrando a disparidade ao mercado; (ii) não se requesta a alteração do índice IGPM e sim o cancelamento de protesto em nome da Agravante ou seu CNPJ, o depósito de aluguéis controversos em juízo, a suspensão de novos protestos referentes ao contrato, e o arbitramento de novo aluguel condizente com as condições de mercado; (iii) foram realizados os depósitos de caução dos aluguéis, tanto já protestado (out/2020) e do aluguel a vencer antes da distribuição (nov/2020); (iv) o depósito do valor em dinheiro assemelha-se à consignatória insculpida no art. 539 do CPC e o mesmo efeito do art. 151 do CTN; (v) cumpriu com a obrigação de pagar, sendo direito seu a obtenção da baixa; (v) não haverá prejuízo ao credor, ora Agravadas, e nova eventual perda do processo pela Agravante, limitar-se-á o cumprimento de sentença aos honorários de sucumbência; (vi) risco de prejuízo já que as Agravadas poderão levantar os valores depositados que não lhes são devidos integralmente antes do trânsito em julgado da demanda; (vii) em 10/12/2021, vencerá nova locação e em boa-fé, será também depositado o valor para impedimento de novo protesto; (viii) espontaneamente pagou os valores referentes ao protesto realizado pelas Agravadas; (ix) está pagando 133% acima do valor médio de mercado pago pelas concessionárias concorrentes, o preço médio do mercado é dos 25,00 reais/m2; (x) há uma gritante disparidade deste contrato de locação com o valor de mercado praticado atualmente e o atual cenário econômico, devendo ser arbitrado novo aluguel até o deslinde do feito.

Nesses termos, pede pela concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de: a) cancelar o protesto de nº 176124, referente à locação de 10/10/2021 e protesto de nº 187367, referente à locação de 10/1 1/2021; b) determinar às Agravadas que se abstenha de bem como suspender a realização de novos protestos; c) Arbitrar como aluguel mínimo provisório o importe de R$ 27.389,13 (vinte e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e treze centavos); d) autoriza r à Agravante a depositar os valores dos aluguéis vincendos em juízo, devendo estes serem levantados somente com o trânsito em julgado da sentença e, e) seja emitida ordem para proibir o despejo da Agravante até o deslinde do feito.

Síntese necessária.

Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão agravada.

Isso porque, não se acha demonstrado, "prima facie", o direito invocado, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das cláusulas contratuais, assim inexistindo elementos seguros de convicção da verossimilhança do alegado pela parte agravante, revelando-se temerária a concessão da tutela antecipada pretendida, devendo ser indeferido o pedido.

Vale destacar que não estando o pedido fundado em comprovada cobrança indevida e, sim, em mera alegação baseada no alvitre da agravante, não se pode afirmar que se faz presente o requisito da verossimilhança das alegações.

Aliás, a mera discordância da agravante em relação aos valores inseridos no contrato que celebrou e o seu cálculo unilateral, além de não possuir o condão de obstar possíveis atos expropriatórios, sendo o ajuizamento de ação um direito fundamental constitucionalmente previsto, não é suficiente para obstaculizar ou remover o protesto ou a negativação do devedor nos bancos de dados, aliado ao fato de que é assegurado ao credor o direito de inscrever nos órgãos de proteção ao crédito o nome do devedor inadimplente (art. 43do CDC).

Verifica-se também, que não há demonstração de que o agravado tenha se recusado a receber o valor das parcelas ou não tenha sido encontrado para tanto. Ausente sequer notícias de deferimento de desocupação liminar do imóvel, hipótese que acarretaria maiores prejuízos a agravante.

Em outro aspecto, a lei estabelece nas relações contratuais privadas os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019).

Portanto, em Juízo de cognição sumária, verifico que não há aparência do bom direito nas alegações do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR perseguida. (...)”

Inconformada, a parte agravante opôs Embargos de Declaração (ID 116232989), o qual restou rejeitado (ID 118205968).

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de que o indeferimento do efeito ativo está a lhe causar sérios prejuízos.

Pois bem.

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

Compulsados os subsídios probatórios carreados ao instrumental, a conclusão que se alcança se alinha ao entendimento emanado pelo julgador de piso, pois, em uma análise sumária e não exauriente da medida, entendo que não houve o preenchimento do suporte fático da norma do art. 300, do CPC.

Esse é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

No caso presente, a questão atinente à abusividade do valor cobrado, bem como a aplicação da taxa de correção pelo IGP-M, demanda ampla dilação probatória, uma vez que consta do Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel Urbano Comercial (ID 69597779 - origem) a sua pactuação.

Portanto, tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RESIDENCIAL - ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCA - REQUISITOS AUSENTES. A verificação de abusividades contratuais demanda dilação probatória. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, deve a medida ser indeferida (art. 300, CPC).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 1.0000.20.028998-1/001, Relator: Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 15ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/04/2021)

“TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento – Pretensão a suspensão dos efeitos do protesto realizado há mais de três anos - Necessidade de que haja o contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos em que formulada – Decisão mantida – Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2168354-56.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 20/08/2020)

Desta feita, prudente que se aguarde a angularização do feito, a fim de que sejam obtidos maiores elementos sobre a questão sub judice, sendo oportuno ressaltar, também, que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo caso ocorra a comprovação dos pressupostos necessários, como bem ressaltou o Magistrado a quo em sua decisão.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo/suspensivo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 112297522), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário, o conjunto probatório não confere, de fato, probabilidade às alegações do autor, necessária à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, a questão atinente à abusividade do valor cobrado, bem como a aplicação da taxa de correção pelo IGP-M, demanda ampla dilação probatória, uma vez que consta do Instrumento Particular de Locação de Bem Imóvel Urbano Comercial (ID 69597779 - origem) a sua pactuação, de modo que tal alegação deve ser verificada após a instauração do contraditório e regular instrução do processo, sendo necessários outros elementos de prova.

Ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 112297522), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022